Tribunal: TJSP
Processo: 1014660-05.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas de condomínio. Aforamento contra o titular do domínio. Unidade em empreendimento habitacional da CDHU e entregue à posse de compromissário-comprador. Quadro fático que era de conhecimento do autor. Ilegitimidade passiva do promitente-vendedor reconhecida. Recurso provido.